Tribunal: STF
Processo: ARE 1564613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 302 3, DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, E SUBSIDIARIAMENTE POR SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, ALTERNATIVAMENTE, PELA APLICAÇÃO DA TESE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, BEM COMO REQUER AINDA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, 3O, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, E QUE A PENA BASE SEJA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO, COM A IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO, ALÉM DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE, COM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SENDO DEVIDAMENTE OBSERVADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA O DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DE DEFESA PELO RÉU. PROVA ACUSATÓRIA QUE É FIRME E ROBUSTA, DE MODO A ALICERÇAR O JUÍZO DE CENSURA. FARTA PROVA TESTEMUNHAI. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DIREÇÃO IRRESPONSÁVEL DO APELANTE E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE PROVOCOU A MORTE DO MOTOCICLISTA FELLIPE, SURPREENDIDO PELO RÉU QUE INVADIU A PISTA NA CONTRAMÃO, E DIRIGIA O AUTOMÓVEL SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, CONFORME ATESTADO NO BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO EMITIDO PELO HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA, BEM COMO À LUZ DOS TESTEMUNHOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. DINÂMICA DO EVENTO EVIDENCIADA SEGUNDO APURADO PELA PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE. NÃO HÁ ABSOLUTAMENTE NENHUMA PROVA NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE A CULPA PELO EVENTO FOI EXCLUSIVA DA VÍTIMA, MOSTRANDO-SE ATÉ DESRESPEITOSA ESSA TESE DEFENSIVA, SOBRETUDO CONSIDERANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS. CUMPRE DESTACAR QUE O BOLETIM DO ATENDIMENTO MÉDICO DO RÉU DESCREVE QUE ELE ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL, SALIENTANDO-SE, MAIS UMA VEZ, QUE O RÉU SE ENCONTRAVA NA CONTRAMÃO DA VIA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Aduza-se, ademais, que não há absolutamente nenhuma prova nos autos no sentido de que a culpa pelo evento foi exclusiva da vítima, mostrando-se absurda e até desrespeitosa essa tese defensiva, sobretudo considerando os elementos probatórios coligidos aos autos. Cumpre destacar que o boletim do atendimento médico recebido pelo réu no HEAL descreve que ele estava sob efeito de álcool (ind. 95), salientando-se, mais uma vez, que o réu se encontrava na contramão da via. É possível inferir, dessa forma, que a causa do atropelamento que ocasionou a morte de uma vítima foi a conduta irresponsável do réu, que fez com o que o acusado perdesse o controle da direção do veículo. Pontue-se que como o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não da classificação jurídica que lhes é atribuída na exordial, agiu com extremo acerto a Douta Juíza ao aplicar ao caso o instituto da emendatio libelli, conforme preconiza o art. 383, do Código de Processo Penal. Assim, não resta dúvida qualquer de que não merece acolhida a pretensão absolutória sob qualquer dos argumentos expendidos pela defesa, tampouco o afastamento da qualificadora incidente ao crime. Dessa forma, em que pese às alegações da defesa, entendo que a prova acusatória é firme e robusta, de modo a alicerçar o juízo de censura. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o acervo probatório reunido se revela apto a sustentar o decreto condenatório em desfavor do acusado, que deve ser, portanto, mantido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente